Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-88.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001690-88.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante REINALDO
BRAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-88.2016.8.26.0292 -Voto no
2
Voto no 35.145
Apelação no 1001690-88.2016.8.26.0292
Apelante: Reinaldo Braz da Silva
Apelado: Município de Jacareí
Apelação. Servidor Público Municipal. Jacareí. Adicional de
Insalubridade. Auxiliar de manutenção. Laudo pericial que
reconheceu a exposição do autor a agentes nocivos. Insalubridade
configurada no grau médio. Benefício que encontra previsão na
Lei Municipal n. 4.347, de 20 de julho de 2020. Precedentes. Dano
moral indevido. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente
provido.
REINALDO BRAZ DA SILVA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE JACAREÍ, alegando, em resumo (a) que
é servidor público municipal, ocupante do cargo de auxiliar de manutenção; (b) que foi
contratado para trabalhar junto à Secretaria do Meio Ambiente, mas presta serviço no setor
de Infraestrutura; (c) que, em razão de suas atividades está exposto “a esgoto, agentes infecto-
contagiantes, poeira, gases, odores em geral, ratos e baratas, ruídos das máquinas, bem como
desempenhando suas funções sob Sol ou chuva.” (fls. 2), daí porque pretende obter adicional de
insalubridade no grau máximo de 40%. Cumulou pedido de indenização por danos morais.
Julgada improcedente a ação (fls. 165/167), apela o autor, com
as considerações de fls. 169/175, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 178/188.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O adicional de insalubridade, no caso, encontra respaldo na
Lei n. 4.347, de 20 de julho de 2020, do município de Jundiaí, redigida da seguinte forma:
Art. 1o - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites
de tolerância estabelecidos pelo Serviço de Segurança e Medicina do
Trabalho SESMT, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do
salário mínimo da região, conforme se classifiquem nos graus máximo,
médio e mínimo.

Art. 2o - O exercício de trabalho em atividades ou operações perigosas, na
forma estabelecida pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT, assegura ao servidor a percepção de um adicional de 30% (trinta por
cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de suas vantagens
pessoais.

Art. 3o - A caracterização e a classificação da insalubridade ou
periculosidade
para
os
servidores
da administração
direta,
autárquica e fundacional serão feitas nas condições previstas na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-88.2016.8.26.0292 -Voto no
3
federal pertinente.

Art. 4o - O laudo pericial identificará:
I o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;

II o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;

III o grau de agressividade ao homem, especificando:

a) limite de tolerância conhecida quanto ao tempo de exposição ao agente
nocivo; e

b) verificação do tempo de exposição do servidor aos agentes agressivos;

IV classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os
respectivos percentuais aplicáveis ao local ou atividade examinados; e

V as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o risco, ou
proteger contra seus efeitos.

Art. 5o - Os adicionais de que trata a presente Lei serão concedidos após o
laudo pericial que localize o servidor no local periciado.

Art. 6o - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com
a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 7o - Incorrem em responsabilidade administrativa, civil e penal os
peritos e autoridades que concederem ou autorizarem o pagamento dos
adicionais em desacordo com a presente Lei.

Art. 8o - As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de
dotação constante no orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 9o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Confira-se, ainda, a disposição do artigo 203 da Lei
Complementar Municipal n. 13, de 07 de outubro de 1993:
Art. 203. Serão considerados atividades ou operações insalubres aquelas que,
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham, com
habitualidade, os servidores a agentes nocivos à saúde.
No presente caso, o laudo pericial confirma as condições
insalubres de trabalho, diante da exposição do servidor a carga solar acima do limite de
tolerância e a radiações não-ionizantes:
“Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se que as
atividades e operações eram executadas em exposição habitual e
permanente, não ocasional e nem intermitente, aos seguintes agentes de
riscos:
Agentes físicos: a) Exposição a calor decorrente de carga solar acima do
limite de tolerância de 25oC, conforme Anexo 3 da NR 15; b) Exposição a
radiações não-ionizantes (raios ultravioletas UVA / UVB), conforme Anexo 7
da NR 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-88.2016.8.26.0292 -Voto no
4
Ambos agentes de riscos, classificados como insalubridade de grau médio
(20% do salário mínimo).
NB: Eventuais trabalhos ou operações em contato eventual e intermitente
com microorganismos provenientes de rede de esgoto (galerias e tanques)
não caracteriza a insalubridade de grau máximo (40% do salário mínimo)
prevista na NR-15, Anexo 14 - Agentes Biológicos.” (fls. 128).
É certo que a Orientação Jurisprudencial no 173, Item I, da
Seção de Dissídios Individuais (Subseção I), do Tribunal Superior do Trabalho, afasta o
pagamento de adicional de insalubridade em virtude de exercício de atividade de céu
aberto, por sujeição à radiação solar.
173. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ATIVIDADE A CÉU ABERTO. EXPOSIÇÃO AO SOL E AO CALOR.
(redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012)
Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 I Ausente previsão
legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a
céu aberto, por sujeição à radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR
15 da Portaria No 3214/78 do MTE). II Tem direito ao adicional de
insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima
dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar,
nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria No 3214/78 do
MTE.
Entretanto, a mesma orientação prevê, em seu item II, que o
trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância,
inclusive em ambiente externo com carga solar, tem direito ao adicional de
insalubridade, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria No 3214/78 do
TEM, daí o reconhecimento de procedência da ação, com base no resultado do laudo
pericial, no grau médio de 20%, e na disposição do artigo 1o da Lei Municipal n.
4.347/2000:
Art. 1o O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Serviço de Segurança e medicina do Trabalho
SESMT, assegura, a percepção de adicional, respectivamente, de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) da
menor referência salarial do Município, conforme se classifiquem nos
graus máximo, médio e mínimo.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da municipalidade, pois o laudo judicial, no caso, é mais específico
(e fundamentado) em relação ao LTCAT apresentado com a contestação, sobretudo diante
dos esclarecimentos de fls. 143/144:
“A Municipalidade ré contestou o Laudo de Vistoria, alegando que o obreiro
além do protetor solar Fator fps 30, também fazia uso de chapéu, luva
pigmentada e de raspa, e que tais equipamentos seriam suficientes para
neutralizar os agentes nocivos decorrentes da exposição de calor sob a forma
de carga solar acima do limite de tolerância de 25oC conforme Anexo 3 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-88.2016.8.26.0292 -Voto no
5
NR 15; radiações não-ionizantes provenientes de raios ultravioletas - UVA e
UVB, previstas no Anexo 7 da NR 15, ambos classificadas como
insalubridade de grau médio (20% do salário mínimo). Alega que não ficou
claro se a conclusão pericial decorreu da radiação ou do calor, este ultimo
devendo ser medido por termômetro de globo, através do índice de bulbo
úmido (IBGTU) o que não teria restado comprovado.
- Como explicitado no corpo do laudo, a exposição ao calor ocorre de forma
habitual e permanente, quase sempre acima de 25o que é o limite de conforto
térmico para o trabalho de acordo com a NR 17 - Ergonomia. Isto posto,
entende este perito, que a avaliação quantitativa do calor no dia da pericia,
não representaria a verdadeira exposição ao agente. Nesse caso, mais uma
vez, deveria prevalecer o bom senso, considerando que a exposição a céu
aberto é penosa e fatigante, e não pode ser equiparada aos ambientes
abrigados.
- De qualquer forma, não sendo o adicional de insalubridade cumulativo,
deve o obreiro optar por aquele que lhe for mais vantajoso. No caso, tanto o
calor como a radiação não ionizante prevêem o mesmo adicional de grau
médio. Portanto, caso pairem divergências acerca da exposição ao calor, o
mesmo não ocorre com as radiações não ionizantes, que se manifestam
durante o ano todo, até em dias nublados, devendo este agente ser
considerado para o fim perseguido”.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“APELAÇÃO.
Servidor
Público
Municipal.
Jacareí.
Adicional
de
Insalubridade. Auxiliar de manutenção. Laudo pericial que reconheceu a
exposição do autor a agentes físicos e biológicos nocivos. Insalubridade
configurada. Reforma parcial da r. sentença apenas para afastar a condenação
da Municipalidade ao pagamento das custas processuais. Inteligência do
artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03. Recurso parcialmente provido”
(Apelação Cível n° 1002105-37.2017.8.26.0292, rel. Des. Aliende Ribeiro, j.
4/11/2019).
“APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
(JACAREÍ).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEITURISTA. Pretensão inicial do
autor, na qualidade de servidor público Municipal do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Jacareí, ocupante do cargo de Leiturista, consistente na
percepção do adicional de insalubridade, sob a premissa de exercer
atividades ensejadoras de tal direito. Possibilidade. Laudo pericial e demais
provas constantes dos autos que indicam que as atividades efetivamente
exercidas pelo postulante se encontram previstas nos Anexos 3 e 15 da NR no
15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. Adicional devido
em seu grau médio, no percentual de 20% sobre a menor referência salarial
do Município. Inaplicabilidade da inteligência do Item I da Orientação
Jurisprudencial no 173 da SDI I do TST. Sentença de improcedência
reformada. Recurso provido” (Apelação Cível 1004788-47.2017.8.26.0292,
Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 26/05/2020).
“Servidor Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí SAAE.
"Leiturista". Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade.
Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do
julgado. Admissibilidade. Benefício previsto na Lei Complementar
Municipal no 13/93 e disciplinado na Lei Municipal no 4.347, de 20 de julho
de 2000. Laudo Pericial a atestar que as atividades exercidas pelo servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-88.2016.8.26.0292 -Voto no
6
autárquico são consideradas insalubres em grau médio: exposição a calor
acima dos níveis de tolerância, e a radiações não-ionizantes, nos termos dos
anexos III e VII da NR 15. Recurso provido, para julgar procedente a ação”
(Apelação Cível 1004783-25.2017.8.26.0292, Rel. Des. Aroldo Viotti, j.
16/01/2012).
Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observada a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema
810), ou seja, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros,
ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E.
No que diz respeito à indenização por danos morais, o pedido é
improcedente, pois, como bem ponderou a magistrada: “não restou comprovado qualquer
prejuízo à esfera moral do trabalhador, eis que se trata de típica resistência à pretensão de natureza
trabalhista. Ademais, não houve qualquer prova quanto à existência de perseguição ou humilhação contra o
autor, não procedendo, deste modo, o pedido de indenização.” (fls. 167).
Conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte
do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, in “Programa de Responsabilidade Civil”. 9 ed. São
Paulo: Atlas, 2010, p. 86-87).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reconhecer o direito do autor ao adicional por insalubridade de 20% sobre a menor
referência salarial do município, condenando o réu a efetuar o pagamento dessa verba
desde a sua supressão, com os devidos reflexos e consectários legais, como acima
mencionado, bem como a pagar honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no
§ 3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

FERREIRA RODRIGUES
Relator